Tribunal: STF
Processo: CJ 6299
Classe: CJ
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-06-17
Data de publicação: 1981-06-17

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR
EMPREGADOS CONTRA EMPRESA DE TRANSPORTE AEREO CUJAS ATIVIDADES FORAM
PARALISADAS POR DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA, POR HAVER
A RECLAMADA SE TORNADO INSOLVENTE.
A RESPONSABILIDADE DA UNIÃO SOMENTE ESTARIA CARACTERIZADA SE A
PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA RECLAMADA TIVESSE OCORRIDO POR
ATO ADMINISTRATIVO FUNDADO NO "JUS IMPERI", O QUE NÃO ACONTECEU NA
HIPÓTESE, JA QUE ESSA PARALISAÇÃO SE DEU MOTIVADA PELA MA
ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIA SOCIEDADE DE TRANSPORTE.
CONFLITO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO, DECLARANDO-SE COMPETENTE A JUSTIÇA
DO TRABALHO DA SETIMA REGIAO, SUSCITADA.